Tribunal: TJES
Processo: 5011377-44.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011377-44.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ARNON RANGEL DE ASSIS DAMASCENO

COATOR: JUIZ(A) DE DIREITO ALEXANDRE PACHECO CARREIRA

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS. ARTIGO
121,
§2º, I e IV,
DO CÓDIGO PENAL.
EXCESSO DE PRAZO NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA.

1. O Colendo Superior Tribunal de Justiça tem decidido que “o excesso de prazo não se constata de forma puramente matemática; demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação do processo.” (AgRg no HC n. 901.672/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024).

2. Tendo em vista as particularidades do caso, não vislumbro o aventado constrangimento ilegal por excesso de prazo.

3. Por derradeiro, presentes os pressupostos da custódia cautelar, revela-se descabida a conversão da prisão em cautelares diversas (art. 319 do CPP).

4. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de
ARNON RANGEL DE ASSIS DAMASCENO

em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA/ES
, que mantém o paciente preso preventivamente nos autos da ação penal nº 0000907-71.2022.8.08.0012.

O impetrante aduz, em breve síntese, a ocorrência de excesso de prazo apto a configurar constrangimento ilegal, considerando que o paciente se encontra preso há mais de 2 (dois) anos sem que tenha ocorrido a finalização da instrução processual.

Pugna, assim, pela concessão da ordem, de modo a relaxar a prisão preventiva do paciente, com a substituição por cautelares diversas.

A autoridade apontada como coatora prestou informações (Ids. 9656283 e 9656486).

A Procuradoria de Justiça exarou parecer nos autos, opinando pela denegação da ordem.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de
ARNON RANGEL DE ASSIS DAMASCENO

em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA/ES
, que mantém o paciente preso preventivamente nos autos da ação penal nº 0000907-71.2022.8.08.0012.

O impetrante aduz, em breve síntese, a ocorrência de excesso de prazo apto a configurar constrangimento ilegal, considerando que o paciente se encontra preso há mais de 2 (dois) anos sem que tenha ocorrido a finalização da instrução processual.

Pugna, assim, pela concessão da ordem, de modo a relaxar a prisão preventiva do paciente com a substituição por cautelares diversas.

A autoridade apontada como coatora prestou informações (Ids. 9656283 e 9656486).

A Procuradoria de Justiça exarou parecer nos autos, opinando pela denegação da ordem.

Pois bem.

A título de contextualização, o paciente e os corréus foram denunciados pela suposta prática do crime previsto no artigo 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal.

A peça acusatória foi recebida em
25/03/2022
, ocasião em que foi decretada a prisão preventiva do paciente.

Em
20/10/2023
os autos foram encaminhados para a digitalização, tendo ocorrido a conclusão dos autos virtuais em
12/12/2023
.

As defesas foram intimadas e apresentaram resposta à acusação, tendo sido analisadas em decisão proferida em
02/05/2024
, oportunidade em que foi designada audiência de instrução e julgamento para
04/06/2024
.

O referido ato não ocorreu em razão do impedimento da magistrada adjunta, sendo que o magistrado titular já estava presidindo, na mesma data, audiência referente a outro processo.

Redesignada a audiência de instrução e julgamento, esta ocorreu em
03/07/2024
, tendo sido ouvido duas testemunhas e, ao final, aberto prazo ao Ministério Público para se manifestar sobre as testemunhas faltantes.

Após manifestação ministerial, foi designada audiência de instrução e julgamento em continuação para o dia
07/10/2024
.

Sobre o tema, o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem decidido que “o excesso de prazo não se constata de forma puramente matemática; demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação do processo.” (AgRg no HC n. 901.672/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024).

Das informações contidas no andamento processual da ação penal originária, é possível extrair que o feito vem tramitando normalmente, considerando que são
06 réus,
com
inúmeras
petições protocolizadas pelas defesas

(Defensoria Pública e advogados constituídos distintos), o que justifica o momento processual em que se encontra o processo.

Devo consignar que o trâmite inicial do feito ocorreu durante uma pandemia virótica, além da posterior necessidade de digitalização do processo.

Sobre esse último tema, esta Primeira Câmara Criminal tem rechaçado o excesso de prazo, tendo em vista a necessária digitalização dos autos, conforme se extrai do julgado abaixo (HC n. 5001190-74.2024.8.08.0000), de relatoria do Eminente Des. Pedro Valls Feu Rosa:

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – REQUISITOS PRISÃO PREVENTIVA – EXCESSO DE PRAZO NÃO VERIFICADO - ORDEM DENEGADA.

1 – Não encontra amparo a ordem pretendida em favor do paciente, quando o decreto prisional combatido se mostra devidamente justificado e fundamentado no caso concreto, indicando a materialidade e os indícios de autoria, uma vez que sua prisão se deu pela suposta prática de tráfico de drogas.

2 – Não se verifica excesso de prazo, uma vez que os autos passaram pelo processo de digitalização e virtualização, o que enseja na demora da tramitação.

3 – A prisão preventiva foi devidamente reavaliada e a instrução criminal encerrada, não sendo possível falar em excesso de prazo.

4 - Ordem denegada.

Além disso, em
21
/
08
/2024
, ao prestar informações, o magistrado de origem reavaliou a custódia cautelar, mantendo-a de forma justificada.

Vale ressaltar a presença da ordem pública reconhecida pelo magistrado de origem e da gravidade concreta evidenciada na suposta prática de homicídio em contexto de conflito de tráfico de drogas.

Nesse cenário, tendo em vista as particularidades do caso, não vislumbro o aventado constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Por derradeiro, presentes os pressupostos da custódia cautelar, revela-se descabida a conversão da prisão em cautelares diversas (art. 319 do CPP).

Ante o exposto,
DENEGO
a ordem postulada.

É como voto.